Tribunal: TCU
Processo: 039.098/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Pensões especiais de ex-combatentes da unidade emissora COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pensões Especiais de Ex-Combatentes, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 3 e 5/7, relativos às pensões especiais de ex-combatentes revertidas em favor de Guiomar Ferreira do Nascimento da Costa, Maria Júlia Fraga, Teresinha Maria Grassi, Eliana Gomes dos Santos, Maria da Glória da Silva Lacerda e de Marlise da Silva Oliveira, autorizando-se os correspondentes registros, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas.; 9.2. considerar tacitamente registrado em 13/3/2022, o ato constante da peça 4, relativo à pensão especial de ex-combatente revertida em favor de Maria de Fátima Carvalho Pedrosa Ciler, Maria de Nazaré Carvalho Pedrosa, Maria Isabel Carvalho Pedrosa, Maria José Carvalho Pedrosa e de Regina Carvalho Pedrosa, e encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação às interessadas e ao Comando da Marinha; e 9.4. arquivar os autos.